Tribunal: TJSP
Processo: 1060966-97.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
*Ação monitória – Notas fiscais e duplicatas mercantis sem aceite – Sentença apelada acolheu os embargos monitórios julgando improcedente a ação monitória - Cerceamento de defesa não evidenciado - Ação monitória não instruída com duplicatas mercantis acompanhadas de aceite e notas fiscais com comprovantes de recebimentos das mercadorias pela embargante apelada – Falta de comprovação do

Ementa:
*Ação monitória – Notas fiscais e duplicatas mercantis sem aceite – Sentença apelada acolheu os embargos monitórios julgando improcedente a ação monitória - Cerceamento de defesa não evidenciado - Ação monitória não instruída com duplicatas mercantis acompanhadas de aceite e notas fiscais com comprovantes de recebimentos das mercadorias pela embargante apelada – Falta de comprovação do protesto das duplicatas sem aceites, como requisito para cobrança das duplicatas desprovidas de aceite (art. 15, II, da Lei no 5.474/68, com a redação dada pela Lei no 6.458/77) - Documentos exibidos pela embargante (apelante) são insuficientes para comprovação de lastro comercial válido para saques e cobrança das duplicatas – Não comprovação de fato constitutivo do direito alegado na inicial, ônus da prova da autora embargada (art. 373, I, do CPC) – Recurso negado.*